Tribunal: TJSP
Processo: 1072139-36.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Acidente de trânsito – Colisão – Acidente que ocorreu por culpa exclusiva do corréu, Vicente, que perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva, vindo a colidir com o veículo da autora – Violação do dever de cuidado - Conduta culposa dos réus, proprietário e condutor – Prejuízo patrimonial devidamente comprovado – Orçamentos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Acidente de trânsito – Colisão – Acidente que ocorreu por culpa exclusiva do corréu, Vicente, que perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva, vindo a colidir com o veículo da autora – Violação do dever de cuidado - Conduta culposa dos réus, proprietário e condutor – Prejuízo patrimonial devidamente comprovado – Orçamentos apresentados pela autora que comprovam o prejuízo material experimentado - Utilização do orçamento de menor valor - Excesso no valor indicado no orçamento não demonstrado – Lucros cessantes, todavia, não comprovados – Ausência de prova de prejuízo real e concreto – Precedentes, inclusive desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.